Tribunal: TJDFT
Processo: 0742117-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Produção antecipada da prova. Tutela de urgência. Paralisação de obras.
Não há razão para a paralisação de obras, se ausente comprovação de que sua continuidade pode desencadear os riscos temidos pela agravante.